Tribunal: CARF
Processo: 10875.903712/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.903712/2009-93
RESOLUÇÃO
3002-000.512 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEW EURODRIVE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do art. 18 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, a fim de que a instância de origem:
1- proceda à análise expressa das Notas Fiscais apresentadas pela Recorrente, com
os respectivos CFOPs apontados, verificando se de fato correspondem a
devoluções/retornos de mercadorias que ensejaram anteriormente o destaque
de IPI;
2- manifeste-se sobre a repercussão desses documentos na apuração Processo:
10875.903712/2009-93
Recorrente:
SEW-EURODRIVE
BRASIL
LTDA
e
Interessado: FAZENDA NACIONAL RESOLUÇÃO 3002-000.512 do crédito
pleiteado;
3- reaprecie, de forma fundamentada, a Manifestação de Inconformidade,
enfrentando todos os argumentos e provas trazidos pela Contribuinte. Após o
cumprimento da diligência, retornem os autos para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.512 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903712/2009-93
2
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto [a] integral, Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela requerente em
face de Despacho Decisório da autoridade da Delegacia da Receita Federal de
Guarulhos (fls. 409/412), que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de
crédito de IPI e homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido.
A contribuinte apresentou PER/DCOMP no valor de R$ 789.724,47, referente ao
saldo credor de IPI do 4o trimestre de 2004. A DRF/Guarulhos deferiu
parcialmente o pedido, reconhecendo o crédito de R$ 681.406,22.
Conforme demonstrativos de fls. 08/14 e relatório fiscal de fls. 32/38, foram
efetuadas glosas nos créditos em razão de:

•
falta de apresentação de notas fiscais que amparassem os créditos;

•
emitente da nota fiscal optante pelo SIMPLES;

•
CNPJ do emitente baixado em data anterior à emissão das notas
fiscais;

•
emitente da nota fiscal na situação de inapto.
Regularmente
cientificada,
a
requerente
apresentou
manifestação
de
inconformidade (fls. 418/427), na qual alegou:

1.
A mera não-apresentação de documentos fiscais relativos a uma
pequena parcela das operações de entrada não autoriza a presunção de
ilegitimidade dos créditos de IPI apropriados; apresentou cópias de algumas notas
fiscais para comprovar a legitimidade e pretende obter as demais junto a seus
fornecedores;

2.
Não há vedação legal quanto ao aproveitamento de créditos de IPI
de produtos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES;
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.512 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903712/2009-93
3

3.
Quanto às autuações relacionadas a clientes considerados inaptos,
a requerente não dispõe de meios para comprovar a situação cadastral dessas
empresas na época das operações.
Por fim, a contribuinte requereu a reforma do Despacho Decisório, com o
reconhecimento integral do crédito e a homologação das compensações
pleiteadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário, apresentado em face despacho decisório que
deferiu que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do IPI e homologou as
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido, referente ao saldo credor de IPI do
4o trimestre de 2004.
A controvérsia dos autos cinge-se à alegação da Recorrente de que a decisão de
primeira instância deixou de apreciar integralmente as provas e fundamentos apresentados em
sua Manifestação de Inconformidade, especialmente no que tange às Notas Fiscais juntadas, que
demonstrariam tratar-se de operações de devolução e retorno de mercadorias, cujas saídas
anteriores geraram destaque do IPI.
Sustenta a Contribuinte que a decisão a quo incorreu em nulidade por ausência de
motivação, ao não enfrentar de forma adequada os documentos fiscais e os argumentos que
instruíram sua defesa, em afronta aos princípios da motivação, da ampla defesa, do contraditório
e do devido processo legal, previstos nos arts. 5o, XXXIV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal,
bem como nos arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/1999.
De fato, verifica-se dos autos que não houve análise expressa acerca dos
documentos fiscais indicados pela Recorrente (CFOPs 1201, 2202, 5201, 5913, 6553 e 1949), os
quais poderiam comprovar a natureza de devoluções e retornos, influindo diretamente no
reconhecimento ou não do direito creditório pleiteado.
Cumpre destacar que a jurisprudência deste Conselho Administrativo é firme no
sentido de que decisões administrativas devem enfrentar todos os argumentos e provas
relevantes trazidos pelo contribuinte, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
Assim, entendo que não estão presentes nos autos elementos suficientes para a
apreciação definitiva do mérito.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.512 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903712/2009-93
4
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
art. 18 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, a fim de que a instância de origem:

1.
proceda à análise expressa das Notas Fiscais apresentadas pela
Recorrente, com os respectivos CFOPs apontados, verificando se de fato correspondem a
devoluções/retornos de mercadorias que ensejaram anteriormente o destaque de IPI;

2.
manifeste-se sobre a repercussão desses documentos na apuração
do crédito pleiteado;

3.
reaprecie,
de
forma
fundamentada,
a
Manifestação
de
Inconformidade, enfrentando todos os argumentos e provas trazidos pela Contribuinte.
Após o cumprimento da diligência, retornem os autos para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 2431
DF CARF MF
Original